Tribunal: TJES
Processo: 5005676-55.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005676-55.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDINEI PEREIRA VENTURA
RECORRIDO: RCN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTENTE. DEVOLUÇÃO PELAS VIAS ADMINISTRATIVAS ANTES DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS NÃO DEVIDOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se, em apertada síntese, de ação judicial em que se requer a devolução de numerário referente à adesão a contrato de consórcio do qual o autor desistiu. Diante da celebração extrajudicial de acordo em que o autor dá plena quitação às requeridas, o juízo de primeira instância proferiu sentença que nega provimento aos pedidos autorais. O autor, por meio de recurso inominado, pugna pela reforma da sentença, para que sejam as rés condenadas em pagamento de indenização por danos morais e de honorários advocatícios. Em contrarrazões, as requeridas pugnam seja mantida incólume a sentença proferida.

2. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

3. Os pleitos recursais encontram obstáculo no acordo firmado entre as partes, que prevê textualmente: “
Após o seu devido cumprimento, o presente acordo colocará fim a todo e qualquer processo judicial ou administrativo em curso, sendo submetido à homologação judicial se necessário, arcando cada parte com os honorários dos seus respectivos patronos contratados e eventuais custas processuais
”.

4. Diante da ausência de qualquer afirmação no sentido contrário, presume-se que o acordo foi devidamente cumprido, impondo o encerramento do presente processo.

5. Ainda que assim não fosse, não se constata a incidência do dano moral na situação dos autos, porquanto, ainda que após o ajuizamento do processo, a questão foi dirimida administrativamente com desfecho favorável ao autor, que não terá de aguardar o encerramento do grupo ou se submeter a descontos tipicamente aplicados a desistentes de consórcio (seguro, taxa de administração, cláusula penal, etc.).

6. Outrossim, a parte autora não demonstrou ter suportado prejuízos extrapatrimoniais, bem como inexistem elementos aptos a comprovar maiores desdobramentos à sua personalidade.

7. Há, no acordo extrajudicial, cláusula estabelecendo que cada parte arcará com os honorários de seus respectivos patronos. Não bastasse, tem que que o requerente restou vencido em primeira instância, de sorte, se alguém fizesse jus a honorários sucumbenciais, seriam os patronos das rés.

8. Por fim, a Lei 9099/95 prevê que
“A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé”
. Referida previsão prevalece sobre o Código de Processo Civil, por aplicação do princípio da especialidade. A jurisprudência transcrita na petição de recurso inominado, aliás, versa sempre sobre processos que seguem os procedimentos do CPC, inaplicáveis ao presente caso.

9. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

8. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)